Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737930-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUACI MACEDO CORREA JUNIOR EXECUTADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E S P A C H O Tendo em vista o pleito de cumprimento de sentença para a exigibilidade de quantia certa, intime-se a executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do caput do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo assinalado, a dívida será acrescida de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), conforme disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 523 do CPC. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador